Tribunal: TJSP
Processo: 2143479-32.2014.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DE OMISSÃO. REEXAME POR DETERMINAÇÃO DO STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ESCLARECIMENTO DE OMISSÕES, SEM EFEITO MODIFICATIVO. I. Caso em Exame. 1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que rejeitou embargos anteriores, abordando especificamente omissões sobre a aplicação do art. 413 do

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DE OMISSÃO. REEXAME POR DETERMINAÇÃO DO STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ESCLARECIMENTO DE OMISSÕES, SEM EFEITO MODIFICATIVO. I. Caso em Exame. 1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que rejeitou embargos anteriores, abordando especificamente omissões sobre a aplicação do art. 413 do CC, e à coisa julgada material. O Superior Tribunal de Justiça determinou novo julgamento para atender às matérias indicadas, especialmente sobre a homologação judicial do título e a suposta violação à coisa julgada. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em (a) a homologação judicial do título e (b) a suposta violação a coisa julgada em razão do exame da pactuação entre as partes. III. Razões de Decidir. 3. A aplicação do art. 413 do CC é possível sem ofensa à coisa julgada, considerando o princípio da equidade. 4. A cláusula penal pode ser reduzida pelo juiz, mesmo após a formação da coisa julgada, se a obrigação foi parcialmente cumprida ou se o valor for excessivo. IV. Dispositivo 5. Embargos acolhidos para esclarecimento de omissões, sem efeito modificativo.
Tese de julgamento: 1. A cláusula penal pode ser reduzida por equidade, mesmo após a coisa julgada. 2. A aplicação do art. 413 do CC não viola a coisa julgada.
Jurisprudência Citada: TJSP, Agravo de Instrumento 2225318-64.2023.8.26.0000, Rel. Hertha Helena de Oliveira, 2a Câmara de Direito Privado, j. 19/01/2024. TJSP, Agravo de Instrumento 2256941-15.2024.8.26.0000, Rel. Afonso Celso da Silva, 37a Câmara de Direito Privado, j. 22/10/2024. STJ, REsp 1.999.836/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 27/09/2022.